Tribunal: TJMT
Processo: 0011176-66.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0011176-66.2016.8.11.0055
RECORRENTE: SANTA HELENA SEMENTES LTDA
RECORRIDO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SANTA HELENA SEMENTES LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 34740469):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITO EXECUTIVO E PENHORA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração seja suficiente para reduzi-lo à insolvência. É necessário, ainda, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução, de modo a evidenciar sua má fé na aquisição de imóvel em detrimento do credor exequente. Não sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, afasta-se a pretensão postulada para este fim.
(N.U 0011176-66.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 36276961 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 40844478.
Alega violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC, uma vez que não teria sido analisada a matéria disposta no artigo 677, caput e §4o do CPC acerca da necessidade de incluir no polo passivo dos embargos de terceiro, tanto exequente como executado, alega ainda violação ao artigo 677, caput e §4o do CPC, uma vez que teria sido promovido os embargos de terceiro apenas em desfavor da exequente e não do executado dos autos principais, bem como violação ao artigo 593, inciso III do CPC/73, correspondente ao atual 792, inciso IV do CPC vigente, e por fim, violação ao artigo 373, inciso II do CPC, uma vez que a decisão fora proferida em desacordo com as provas produzidas nos autos, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 44648461).
Contrarrazões sob Id. 44939476.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a matéria disposta no artigo 677, caput e §4o do CPC acerca da necessidade de incluir no polo passivo dos embargos de terceiro, tanto exequente como executada.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada necessidade de inclusão da executada, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação ao artigo 677, caput e §4o do CPC, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV